Tribunal: STF
Processo: RE 1375678
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 232, p. 6):



    “ADMINISTRATIVO. PERICULOSIDADE. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. ABONO PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. HONORÁRIOS SUCUMBNECIAIS. ART. 86 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.”



    Os primeiros embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 247).



    Em juízo de retratação, o Colegiado de origem manteve o entendimento anterior. Confira-se com a ementa (eDOC 296, p. 3): 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CIVIL. APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. APOSENTADORIA CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE. ABONO DE PERMANÊNCIA INDEVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. TRATA-SE DE PROCESSO QUE RETORNOU DA VICE-PRESIDÊNCIA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NA FORMA PREVISTA NO ART. 1.040, II, DO NCPC, TENDO EM VISTA O JULGADO PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.014.286, CUJO POSICIONAMENTO SE DEU NO SENTIDO DE QUE APÓS A VIGÊNCIA DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL LABORADO PELO SERVIDOR EM COMUM, CONSIDERARÁ O DISPOSTO EM LEI COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS, NOS MOLDES DO DISPOSTO NO ART. 40, §4º, “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    2. NÃO HÁ QUE SER EXERCIDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA HIPÓTESE. IN CASU, COMO O RECURSO FOI INTERPOSTO PELO AUTOR E SEU DIREITO À APOSENTADORIA FOI RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELA UNIÃO FEDERAL NO CURSO DO PROCESSO, O PRESENTE FEITO FOI JULGADO APENAS NA QUESTÃO ATINENTE AO ABONO DE PERMANÊNCIA, O QUAL FOI DESPROVIDO. ASSIM, COMO O JULGADO PARADIGMA PROFERIDO NO RE 1.014.286 NADA PRONUNCIA ACERCA DESTA QUESTÃO ESPECÍFICA, NÃO HÁ QUE SER EXERCIDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEMAIS, A APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DIVERSO, COMO O AFASTAMENTO DA APOSENTADORIA A FIM DE QUE AGUARDASSE LEI COMPLEMENTAR, ENSEJARIA A OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS, VEZ QUE O AUTOR, ORA APELANTE, SERIA PREJUDICADO PELO RECURSO POR ELE INTERPOSTO.



    3. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. RETORNO DOS AUTOS À VICE-PRESIDÊNCIA DESTA CORTE, PARA EXAME DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, o recorrente “postula por meio da presente demanda a aplicabilidade na presente hipótese do disposto no artigo 57, § 5º, da Lei 8.213/91, à luz do artigo 40, §§ 4º, III, 10 e 12, da CRFB, a fim de que seja permitida a averbação do tempo de serviço prestado em atividades especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física do servidor, com a conversão em tempo comum, mediante contagem diferenciada.” (eDOC 252, p. 4)



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 954.408, Rel. Min. Teori Zavascki, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 888), reafirmou a sua jurisprudência acerca da legitimidade do pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, §19, da Constituição Federal. O acórdão restou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE.



    1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).



    2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do CPC, combinado com o art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente